Tribunal: TJMT
Processo: 1009530-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009530-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO
–
TESE NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO RECORRIDA
– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Enfrentar a ilegalidade apresentada pelo Recorrente demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 1009530-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente,

indeferiu o pedido de efeito ativo, que objetivava a determinação para compensação tributária por meio do creditamento de ICMS na escrituração fiscal ou nas próprias faturas vincendas de energia elétrica.

Sustenta o Agravante que, a decisão merece ser reformada, diante da ausência de supressão de instancia, somado ao fato da presença dos requisitos autorizadores, (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano decorrente do ato impugnado poder resultar a ineficácia da medida (
periculum in mora
) restarem amplamente atestado.

Defende a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência de ICMS sobre a energia elétrica produzida e injetada no sistema de distribuição, posteriormente compensada pela unidade consumidora, já foi assentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sendo inegável a presença da relevância do fundamento (fumus boni juris); também cristalina a possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), já que, acaso não concedida a liminar ora pleiteada, as empresas substituídas permanecerão sujeitas - além da inconstitucional cobrança -, a retaliações por parte do Fisco Estadual (autuações, multas, execuções fiscais, óbice à emissão de certidão negativa de débitos, etc.).

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a suspensão da exigibilidade do ICMS energia elétrica produzida e injetada, via empréstimo gratuito à distribuidora local, no sistema de distribuição, posteriormente compensada pela unidade consumidora, bem como autorizar a compensação do crédito tributário ilegalmente exigido, por meio de creditamento do ICMS na escrituração fiscal ou nas próprias faturas vincendas de energia elétrica.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 135911254, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 3 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente,

indeferiu o pedido de efeito ativo, que objetivava a determinação para compensação tributária por meio do creditamento de ICMS na escrituração fiscal ou nas próprias faturas vincendas de energia elétrica.

Extrai-se dos autos que, o Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, contra o Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT, tendo como litisconsorte a Energisa Mato Grosso, sustentando, em síntese, que a autoridade coatora determinou o desconto de ICMS da energia solar distribuída e injetada na rede, retornando ao consumidor valor a menor do que o produzido.

Desse modo, requereu o deferimento de liminar para determinar a compensação tributária por meio do creditamento de ICMS na escrituração fiscal ou nas próprias faturas vincendas de energia elétrica.

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

Neste momento cumpre-me analisar não a existência de direito líquido e certo do impetrante, matéria afeta ao deferimento da segurança, mas tão-somente a existência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada.

Diante disso e à luz das disposições contidas no artigo 7o, inciso III,
[1]
da Lei n. 12.016/2009, observo que se faz necessário o preenchimento, cumulativo, de 02 requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental. Primeiro, que
haja relevância nos fundamentos apresentados
. Segundo, que
do ato impugnado possa existir a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida
.

A meu ver,
tais requisitos não restaram atendidos
.

Isso porque a pretensão para compensação tributária por meio do creditamento de ICMS na escrituração fiscal ou nas próprias faturas vincendas de energia elétrica pode ocasionar sério desgoverno administrativo no âmbito da SEFAZ/MT, com impacto financeiro de difícil previsão.

É prudente, portanto, a prévia oitiva da autoridade coatora para bem dimensionar a questão posta em discussão.

Posto isso,
indefiro
a liminar

Em face da decisão, o Agravante interpôs agravo de instrumento, tendo esta Relatora indeferido a liminar, por entender que a alegação de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a energia solar injetada, não foi analisada pelo Magistrado, sendo que qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.

Assim, ainda que a decisão não tenha enfrentado todos os argumentos trazidos pelo Autor, ao meu ver, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade.
Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas. 2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022